Tribunal: TJBA
Processo: 8033242-24.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033242-24.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA SANTOS BARBOZA

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
PAGAMENTO DE
FATURAS. REGULARIDADE DE
COMPRAS.
SEMELHANÇA DO ENDEREÇO DAS FATURAS COM O INFORMADO NA INICIAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, fundada em dívida oriunda de contrato de cartão de crédito que a autora alega desconhecer.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se houve contratação válida entre as partes e se a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos foi legítima ou caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a existência da relação contratual mediante apresentação de faturas do cartão, telas sistêmicas com movimentações compatíveis com o endereço e dados da autora, além de pagamentos parciais realizados, evidencia-se a regularidade da contratação.

4. O pagamento reiterado de faturas indica utilização voluntária dos serviços, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento do vínculo.

5. A negativação decorreu de inadimplemento legítimo e configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, inexistindo ato ilícito.
6. Ausente a ilicitude, não há que se falar em dano moral indenizável. Precedentes do TJBA.

IV. Dispositivo
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, e 375; CC, art. 188, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 43.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n.º 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 04/02/2021; TJBA, Apelação Cível n.º 8057126-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 29/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.